Tribunal: STJ
Processo: 0000889-88.2015.8.26.0531
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567303 - SP (2024/0044205-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILMAR ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: ZILDA CANDIDA DE LIMA
ADVOGADOS
: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682
RENANDRO ALIO - SP293622
HELBER CREPALDI - SP215020
AGRAVADO
: BISPADO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PAGOTTO CORDEIRO - SP237524
ANDRÉ RIBEIRO ANGELO - SP236722
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
USUCAPIÃO. ENFITEUSE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do acórdão recorrido acerca da
existência de enfiteuse, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ae313fa9-f4e4-4df3-af39-cfee84c94195

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567303 - SP (2024/0044205-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILMAR ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: ZILDA CANDIDA DE LIMA
ADVOGADOS
: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682
RENANDRO ALIO - SP293622
HELBER CREPALDI - SP215020
AGRAVADO
: BISPADO DE CATANDUVA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PAGOTTO CORDEIRO - SP237524
ANDRÉ RIBEIRO ANGELO - SP236722
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
USUCAPIÃO. ENFITEUSE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do acórdão recorrido acerca da
existência de enfiteuse, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GILMAR ALVES PEREIRA e ZILDA
CANDIDA DE LIMA contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. Usucapião extraordinário. Sentença de improcedência.
Inconformismo dos autores. Descabimento. Imóvel gravado com enfiteuse,
resgatada em janeiro de 2015. Ausência de lapso temporal para
configuração da prescrição aquisitiva. Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento." (e-STJ fls. 243/248)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 265/267).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do artigo 1.227 do
Código Civil, pois a enfiteuse não foi registrada perante o cartório de registro de
imóveis (e-STJ fls. 270/280).
As contrarrazões não foram apresentadas (e-STJ fl. 283).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso, tendo em vista a incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 635/637).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50566328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:01
Código de Controle do Documento: 8a0e24d7-3fd8-4db6-8d91-f95eb1020a99

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao art. 1.227 do CC, as conclusões do tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Ao contrário do que sustentam os apelantes, não há que e falar
em invalidade da enfiteuse por ausência de registro.
Colhe-se dos autos que os apelantes tinham ciência da enfiteuse,
consoante recibos de pagamento de aforamento dos anos de 2010 a 2014 e
de laudêmio de transferência de imóvel foreiro e de resgate, em janeiro de
2015 (fls. 39/41).
Ademais, há informação do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Adélia de que o imóvel objeto da ação de usucapião
localiza-se no Patrimônio de Nossa Senhora da Boa Vista do Cordão Escuro
de Palmares Paulista, havida pela Transcrição no 6631, folha 139 do livro 3-
F, do Oficial de Registro de Imóveis de Jaboticabal, antiga circunscrição
imobiliária da Comarca de Santa Adélia, no terreno foreiro atualmente
pertencente à Diocese de Catanduva (fls. 68).
Logo, existe direito real que recai sobre o imóvel perseguido, não

se acolhendo a tese de falta de registro necessário do aforamento." (e-STJ
fls. 245/246).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos concernente à existência de enfiteuse e à posse para fins
de usucapião, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ÔNUS DA
PROVA. NEGATIVA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO DO AUTOR. REVISÃO. ÓBICE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. As
disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos
recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Se o acórdão recorrido ao aferir como requisitos para se executar uma
duplicata sem aceite, além do protesto por indicação, a comprovação da
efetiva prestação dos serviços ou entrega de produtos, e, neste caso, não os
vislumbra performados, a alteração de tal leitura do material de cognição
esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. A imposição do ônus probatório
à exequente para comprovar a higidez do título não desvirtua o art. 373, I, do
NCPC; antes reafirma a opção do Tribunal recorrido pela teoria do ônus
subjetivo da prova fixado prévia e abstratamente pela Lei, somente podendo
se falar de contraprova do réu quando bem desempenhada pelo demandante
sua incumbência. 4. A questão da distribuição do ônus de sucumbência e
violação dos arts. 7o e 86 do NCPC não pode ser conhecida, ainda mais
quando inaugurada apenas nas razões do agravo interno e nem sequer
ventilada no acórdão recorrido e no apelo nobre, por falta de
prequestionamento (Súmula n.o 211do STJ) e inovação recursal. 5. Agravo
interno conhecido em parte, e, nessa parte, não provido." (AgInt no REsp
1.943.883/MG, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
12/12/2022
14/12/2022

"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DUPLICATA
Documento eletrônico VDA50566328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:01
Código de Controle do Documento: 8a0e24d7-3fd8-4db6-8d91-f95eb1020a99

SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO. ACÓRDÃO QUE
CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TÍTULO
HÁBIL A FUNDAMENTAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL APTO A AFASTAR A CERTEZA, LIQUIDEZ
E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos nos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido
protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio
jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.
3. No caso em análise, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de não
possuírem o aceite do devedor, as duplicatas foram devidamente
protestadas e a parte embargada/agravada comprovou a efetiva prestação
dos serviços de pintura descritos nas notas fiscais, de modo que os títulos
ostentam os elementos necessários para lastrear a demanda executiva,
asseverando que, ao assinar as notas fiscais, a agravante concordou com a
prestação dos serviços e valores ali devidos, e anuiu com o seu pagamento.
4. A alteração do entendimento do acórdão estadual, sob o fundamento de
descumprimento contratual apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade
das duplicatas, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 desta Corte. 5.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no
REsp 1.567.366/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
25/4/2022
26/5/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:01
Código de Controle do Documento: 8a0e24d7-3fd8-4db6-8d91-f95eb1020a99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.567.303 / SP
Número Registro: 2024/0044205-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008898820158260531
000088988201582605317332015
8898820158260531
88988201582605317332015
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : ZILDA CANDIDA DE LIMA
ADVOGADOS : HELBER CREPALDI - SP215020
ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682
RENANDRO ALIO - SP293622
AGRAVADO
: BISPADO DE CATANDUVA
ADVOGADOS : FABRÍCIO PAGOTTO CORDEIRO - SP237524
ANDRÉ RIBEIRO ANGELO - SP236722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: 1b5173af-8dc0-4807-94b1-7d57fffa3e30

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: 1b5173af-8dc0-4807-94b1-7d57fffa3e30